Tribunal: STF
Processo: ARE 1556470
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. VISTORIA VEICULAR. SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO VEICULAR REALIZADO POR EMPRESAS CREDENCIADAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COBRANÇA INSTITUÍDA PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL ECV. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA EXAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA NATUREZA DE TARIFA E NÃO DE TAXA. PORTARIAS 41/2017 E 44/2017 DO DETRAN. DECRETO 1.081/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRESA DE VISTORIA VEICULAR. PRETENSO AFASTAMENTO DA EXAÇÃO INSTITUÍDA PELO DETRAN/SC, PARA A UTILIZAÇÃO DO PORTAL ECV. ART. 2º DA PORTARIA N. 0041/DETRAN/ASJUR/2017, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 2º DA PORTARIA N. 0044/DETRAN/ASJUR/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    CONTINÊNCIA. TESE ARREDADA. AUSÊNCIA DE INDENTIDADE DE PARTES. EXEGESE DO ART. 56 DO CPC. 



    LEGALIDADE DO VALOR COBRADO E AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. ACOLHIMENTO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5005186-41.2021.8.24.0000 EM FACE DO REFERIDO ATO NORMATIVO, QUE FOI JULGADO IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO DA NATUREZA DE TARIFA (PREÇO PÚBLICO) DA COBRANÇA. REGULARIDADE DO VALOR EXIGIDO PELO DETRAN/SC. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 258, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por CGM VISTORIA VEICULAR LTDA (Doc. 267) foram desprovidos (Doc. 278).



    Nas razões do apelo extremo, CGM VISTORIA VEICULAR LTDA apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e inciso II, 37, caput, 93, inciso IX, 145, inciso II, 150, incisos I e IV, § 3º, e 170, incisos II, III e IV, da Constituição da República e à Súmula 545 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, em síntese, que a cobrança realizada pelo Estado de Santa Catarina tem natureza jurídica de taxa. Narra que “a decisão recorrida entendeu que a cobrança não decorre da fiscalização da atividade realizada pela recorrente e que não há compulsoriedade na cobrança, porque o acesso ao Portal ECV seria opcional, situação em que concluiu que não há que se falar em natureza de taxa, rejeitando, inclusive, a tese de que houve violação à Súmula 545 do STF” (Doc. 305, p. 13). Defende que “basta uma leitura do referido Decreto Estadual n. 1.087/2017 (mencionado expressamente na decisão) para se concluir justamente o contrário” (Doc. 305, p. 13), certo que “o portal é o meio adequado e obrigatório para realizar a atividade de vistoria veicular” (Doc. 305, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para reconhecer que a cobrança em discussão possui natureza jurídica constitucional de taxa (CF, artigo 145, inciso II), e consequentemente, que a sua exigência, para que seja legalmente válida, deve ser instituída por lei em sentido estrito, diante do princípio da legalidade em matéria tributária (CF, artigo 150, inciso I), segundo interpretação pacificada pelo STF através da Súmula n. 545” (Doc. 305, p. 22).



    O ESTADO DE SANTA CATARINA apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 321).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 327). Irresignada, CGM VISTORIA VEICULAR LTDA interpôs o presente agravo (Doc. 344) e agravo interno (Doc. 342), o qual foi desprovido (Doc. 359).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, verifica-se que, para divergir das razões do acórdão ora recorrido quanto à natureza jurídica da exação em questão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Portarias 41/2017 e 44/2017 do DETRAN e Decreto 1.081/2017 do Estado de Santa Catarina) e do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os recentes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte em casos iguais ao presente:



    “Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pagamento pelo acesso ao Portal ECV. Discussão acerca da natureza jurídica da prestação. Preço público ou taxa. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que confirmou a natureza de preço público da cobrança realizada em razão do acesso ao Portal ECV para realização de vistorias veiculares. 



    2. A agravante busca a definição da natureza jurídica da cobrança pela utilização do Portal ECV, sustentando a natureza de taxa, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal, e que, portanto, sua instituição exigiria lei em sentido estrito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber a natureza jurídica da cobrança pelo acesso ao Portal ECV para realização de vistorias veiculares, se taxa ou preço público. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal não se verificou, pois o órgão julgador fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as causas de pedir veiculadas pela parte. 



    5. A controvérsia sobre a natureza jurídica da cobrança pelo acesso ao Portal ECV (taxa ou preço público) demanda o exame de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas, tornando a eventual ofensa à Constituição Federal meramente reflexa. 



    6. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a discussão sobre a natureza jurídica de cobranças, se taxa ou preço público, demanda análise de legislação infraconstitucional local, o que não permite o conhecimento de recurso extraordinário, conforme a Súmula 280 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    8. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.546.543-AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 17/10/2023, destaquei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE EXAÇÃO INSTITUÍDA PELO DETRAN. ACESSO AO PORTAL ECV. NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA DEFINIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCABÍVEL REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.550.278-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 28/08/2025, destaquei)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR. EMPRESAS CREDENCIADAS. ACESSO AO PORTAL ECV. COBRANÇA. NATUREZA JURÍDICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280/STF.



    2. A parte agravante insiste na ocorrência de ofensa direta ao Texto Constitucional. Tem como impertinentes os óbices versados nos verbetes sumulares e se insurge contra a validade jurídica da cobrança pelo Estado de Santa Catarina a empresas credenciadas pelo poder público para prestação de serviço de vistoria veicular em razão do uso do Portal ECV.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à definição da natureza jurídica de cobrança efetuada pelo Estado de Santa Catarina para acesso a portal eletrônico por empresas prestadoras de serviço de vistoria veicular, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação estadual.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (ARE 1.550.276-AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 07/10/2025, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente